Tribunal: TJDFT
Processo: 0707323-12.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO DO DIREITO DE IMPUGNAR OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 1.670,00 (mil e seiscentos e setenta reais), corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, ambos desde a data do evento danoso (08/02/2025).
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o pedido de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que a sentença recorrida não merece prosperar, visto que se encontra subsidiada apenas em declarações da parte adversa, consideradas sob o manto da revelia, sem demonstração do nexo causal que atribuísse ao recorrente qualquer participação no evento danoso. Sustenta que a revelia não implica o reconhecimento automático da procedência do pedido. Defende a ausência de provas que demonstrem a responsabilidade do réu pelo acidente, ressaltando que o boletim de ocorrência possui valor probatório relativo, assim como as fotografias e demais documentos juntados, os quais não são capazes de reconstruir a dinâmica dos fatos nem de comprovar a culpa exclusiva do requerido pelo acidente. Pede a reforma da sentença nos termos defendidos.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, de modo a ensejar a reparação por danos materiais.
III. Razões de decidir
6. De início, ressalta-se que o réu, ora recorrente, não compareceu à audiência preliminar de conciliação, conforme se verifica da ata de ID 74717022, nem apresentou contestação.
7. Nos Juizados Especiais, a revelia decorre do não comparecimento do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, e não da ausência de apresentação de contestação, a qual pode, inclusive, ser formulada oralmente. Nada obstante, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, e em observância ao princípio da impugnação específica, incumbe ao réu contestar todos os fatos alegados pelo autor, sob pena de presumirem-se verdadeiros aqueles que não forem impugnados.
8. Ademais, conforme o art. 342 do CPC, após a apresentação da contestação, o réu não poderá deduzir novas alegações, salvo se relativas a fatos ou direitos supervenientes, ou quando puderem ser conhecidas de ofício pelo juízo, ou ainda quando a lei expressamente o permitir em qualquer tempo e grau de jurisdição.
9. É dizer, embora o revel possa intervir no processo em qualquer fase, ele o recebe no estado em que se encontra, conforme disposição do art. 346, parágrafo único, do CPC. Assim, o revel não pode utilizar o recurso inominado como substituto da contestação não apresentada.
10. Nesse contexto, o recurso sequer pode ser conhecido, já que não se trata de matéria de ordem pública, ou que tenham sido devidamente suscitadas no momento oportuno.
11. Nesse sentido: “Em sede recursal, somente é possível discutir matérias de ordem pública ou que tenham sido devidamente suscitadas no momento oportuno, sob pena de inovação vedada. O princípio da não surpresa e o respeito ao contraditório impõem que o réu não possa introduzir, no recurso, alegações ou fundamentos novos que não foram submetidos ao crivo do juízo de primeira instância. Admitir o contrário configuraria violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da própria estrutura recursal (CPC, arts. 1.013 e 1.014), além de acarretar indevida supressão de instância” (Acórdão 2005655, 0725260-69.2024.8.07.0020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.)
12. De qualquer modo, não custa lembrar que a revelia induz apenas uma presunção relativa de veracidade dos fatos declarados, incumbindo ao juiz avaliar conjuntamente as alegações e as provas produzidas, não resultando em procedência automática dos pedidos vindicados na exordial.
13. No particular, os documentos anexados pela parte autora (IDs 74715144 a 74715158) comprovam de maneira inequívoca a correta fundamentação do pedido de ressarcimento, demonstrando que a importância reclamada é válida e pertinente em relação ao dano sofrido, consoante art. 373, inc. I, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
14. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Fixo os honorários devidos ao advogado dativo, pela apresentação do recurso inominado, no valor de R$ 600,00, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e Decreto Distrital no 43.821/2022.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, 341, 342 e 346
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2005655, 0725260-69.2024.8.07.0020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.